Tribunal: TJDFT
Processo: 0735439-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735439-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 6 ETAPA - QD 3 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: ANA SOUZA SENA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOÁ PARQUE - 6 ETAPA – QD 3 CJ 1 LT 6 contra decisão de ID 206206637 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença proposto em face de ANA SOUZA SENA, que indeferiu o pedido de intimação do credor fiduciário para comprovação da baixa da alienação fiduciária, bem como de penhora do bem imóvel. Afirma, em suma, que foram realizadas diligências anteriores para localização de bens passíveis de penhora, sem sucesso; que, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 0749162-48.2023.8.07.0000, a Sexta Turma Cível deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de bem imóvel; que tomou conhecimento que o contrato habitacional foi liquidado, sem baixa no registro de alienação fiduciária; que é possível a penhora do próprio imóvel; que não há prejuízo ao credor fiduciário. Requer, liminarmente, a penhora do imóvel gerador do débito condominial, mesmo sem baixa do registro de alienação fiduciária, o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 63265228). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação da possibilidade de penhora de bem imóvel, quando pendente a baixa de registro de alienação fiduciária, ainda que tenha havido prévia quitação. Inicialmente, é importante destacar que a Sexta Turma Cível, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 0749162-48.2023.8.07.0000, deferiu pedido de penhora dos direitos aquisitivos incidentes sobre o bem imóvel. Ou seja, a constrição teve amplitude menor do que a ora pretendida. Na oportunidade, decidiu-se que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. O artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autoriza a penhora de direitos aquisitivos assegurados ao devedor fiduciante, porquanto a constrição não recai sobre a propriedade do bem (que integra o patrimônio de terceiros). Ademais, dispõe o artigo 1.368-B do Código Civil que a alienação fiduciária em garantia de bem móvel ou imóvel confere direito real de aquisição ao fiduciante, seu cessionário ou sucessor. 2. Ressalte-se que não pode ser oponível a impenhorabilidade do bem de família, por se tratar de execução lastreada em débito condominial, nos termos do artigo 3o, IV, da Lei n. 8.009/1990. Além disso, demonstrou-se a tentativa, por outras formas, satisfazer o débito, de modo que a penhora sobre os direitos aquisitivos se apresenta como medida apta ao pagamento da dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1836293, 07491624820238070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024) Nas razões de decidir, consignou-se expressamente que não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, porquanto o patrimônio pertence ao credor fiduciário. A despeito da alegação de quitação do contrato, enquanto o credor fiduciário não promover a alteração da propriedade no registro imobiliário, o cenário de impossibilidade de penhora do bem imóvel se mantém inalterado, autorizando-se exclusivamente a penhora dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Ademais, a Caixa Econômica Federal não integra a relação processual, de modo que eventual imputação de obrigação de fazer deve ser pleiteada em ação autônoma. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora